Tribunal: TJBA
Processo: 8135521-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135521-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INFORMAÇÃO DE DÉBITO QUITADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, por conta da manutenção de informações relativas a débito quitado no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN). A sentença reconheceu a legalidade da informação prestada ao Banco Central, concluindo pela ausência de ilicitude e, por conseguinte, de dano moral.

II. Questão em discussão

Determinar se a manutenção de informações referentes a débito quitado no SCR/SISBACEN configura ato ilícito passível de ensejar a exclusão dos registros e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O SCR/SISBACEN tem natureza informativa, regulamentado pela Resolução nº 5.037/2022 do CMN, sem caráter de restrição creditícia.
2. A informação de crédito quitado se insere no histórico de operações de crédito obrigatoriamente informado ao Banco Central pelas instituições financeiras, conforme previsto na LC 105/2001.

3. Não houve comprovação de acesso indevido às informações ou recusa de crédito em decorrência do registro.
4. Inexistência de violação a direitos da personalidade e ausência de dano moral configurado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

“A manutenção de informações referentes a débito quitado no SCR/SISBACEN, não configura ato ilícito ou restrição creditícia, tratando-se de obrigação legal das instituições financeiras.”

2.

“Não há que se falar em indenização por danos morais se ausente prova de uso indevido das informações ou de negativa de crédito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135521-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA